Tribunal: TJDFT
Processo: 0756508-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756508-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ALVES RIBEIRO AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Liminar apreciada no plantão. Mantenha-se a decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos (ID 79838967). Solicitem-se informações ao juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, de janeiro de 20262. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora